Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736355-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WIKINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, na Ação Revisional c/c Repetição do Indébito n. 0733225-58.2024.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 208832235 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos (IDs 208798722 a 208798735) demonstram a sua condição de hipossuficiência. Defende que se encontra atualmente em situação financeira delicada, não podendo arcar com eventuais custas que lhe sejam incumbidas, posto a sua inatividade operacional, auferindo os lucros necessários para movimentação financeira da empresa. Assevera que restou demonstrado que no último exercício fiscal sofreu prejuízos financeiros, tendo o balanço sido fechado com déficit. Pondera que a empresa agravante não possui fluxo de caixa positivo, conforme demonstrativos em anexos, tendo direito ao benefício da gratuidade de justiça e de acesso à justiça. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 63573648, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, e balanços contábeis dos últimos anos, dentre outros. A agravante acostara os documentos sob os IDs 63846071 a 63846103. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, por meio de provas robustas, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem não revelam que a agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registra-se que nos Relatórios de Conferência do Simples Nacional acostados sob os IDs 63846084 a 63846103, consta uma receita bruta anual da empresa agravante (período de 07/2023 a 06/2024), no valor de R$429.633,67 (quatrocentos e vinte nove mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), sendo uma média de faturamento mensal bruto acima de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Não obstante a agravante sustente um balanço patrimonial com déficit, tal fato não restou demonstrado nos autos. Observa-se que embora a agravante tenha celebrado contratos de mútuos (ID 63495902), os extratos bancários dos meses de maio, junho e julho do presente ano (IDs 63495903, 63495904 e 63495907) demonstram um saldo positivo ao final do mês, o que conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica agravante tem logrado arcar com todas as suas obrigações financeiras. Ademais, como bem pontuado pelo d. magistrado de primeiro grau, os relatórios de entradas de IDs 208798732a208798735evidenciam receita suficiente para o custeio das despesas processuais. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO Os PEDIDOs de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024 às 10:02:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.